Tribunal: TJES
Processo: 5013388-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013388-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO CITIBANK S A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO (DIMP). ALEGADA VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO CITIBANK S.A. contra acórdão que, ao analisar remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformou sentença concessiva de segurança para determinar a entrega da Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) com individualização das operações financeiras por natureza da transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de processo administrativo prévio para o exame de documentos bancários, à alegada quebra de sigilo bancário e à inaplicabilidade das exceções previstas na Lei Complementar nº 105/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já analisou expressamente a questão do sigilo bancário, concluindo que a individualização das operações financeiras na DIMP não identifica a origem ou a finalidade dos gastos, preservando, assim, o sigilo bancário nos termos da Lei Complementar nº 105/2001.

4. As informações exigidas na DIMP respeitam os limites legais de proteção ao sigilo bancário, pois não permitem a identificação do pagador ou do objeto específico da transação, sendo legítima a segregação dos dados por modalidade de operação financeira.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

6. A fundamentação do acórdão embargado foi clara e suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, § 1º; LC nº 105/2001, arts. 5º e 6º; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016 (Tema 225 de Repercussão Geral); STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO CITIBANK S.A
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar remessa necessária e recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformou a sentença para denegar a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 10016669),
BANCO CITIBANK S.A
indica que houve omissão quanto ao argumento de que a documentação só poderia ser examinada pelas autoridades fiscais se houvesse processo administrativo em curso, de forma que deveria ter sido conservado o sigilo; bem como quanto ao fato de que a quebra de sigilo bancário configura crime e, ainda, que algumas das informações bancárias não se enquadram em nenhuma das exceções previstas no §3º do art. 1º ou do §2º do art. 5º da Lei Complementar.

Em c
ontrarrazões (ID 11595673),
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Ato seguinte, passo ao enfrentamento da suposta omissão do acórdão quanto à tese
de que a documentação só poderia ser examinada pelas autoridades fiscais se houvesse processo administrativo em curso e de que algumas das informações bancárias não se enquadram em nenhuma das exceções previstas no §3º do art. 1º ou do §2º do art. 5º da Lei Complementar.

Nesse sentido, a
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO (DIMP). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONVÊNIO CONFAZ Nº 134/16 E CONVÊNIO Nº 166/22. SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES POR NATUREZA DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por BANCO CITIBANK S.A., para que a impetrante entregue a Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) apenas com a indicação dos saldos globais por cliente, sem individualização das informações conforme a natureza da operação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a exigência de individualização das informações na DIMP por natureza da operação financeira, conforme previsto no Convênio CONFAZ nº 134/16 e atualizado pelo Convênio nº 166/22, viola o sigilo bancário, conforme disposto na Lei Complementar 105/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de fornecer informações individualizadas por natureza da operação financeira não viola o sigilo bancário, pois não identifica a origem ou a natureza específica dos gastos, mas apenas a modalidade da operação financeira (cartão de crédito, débito, PIX, etc.).

4. A Lei Complementar 105/2001 veda a identificação da origem e natureza dos gastos, mas não proíbe a segregação das informações globais conforme o tipo de operação financeira realizada, sendo legítima a exigência prevista nos convênios questionados.

5. A proteção ao sigilo bancário/fiscal é mantida, uma vez que as informações prestadas na DIMP não permitem a identificação do pagador/comprador ou do objeto específico da transação, apenas informando os montantes globais por modalidade de operação.

6. A DIMP constitui obrigação tributária acessória necessária para a fiscalização e combate à sonegação fiscal, estando em conformidade com o disposto no artigo 6º da Lei Complementar 105/2001, como reconhecido pelo STF no julgamento do Tema 225 de Repercussão Geral.

7. A sentença deve ser reformada, uma vez que não restou demonstrado direito líquido e certo da impetrante de limitar a entrega das informações aos saldos globais por cliente, sem individualização conforme a modalidade de operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

1. A exigência de individualização das informações na Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) por natureza da operação financeira, prevista no Convênio CONFAZ nº 134/16 e atualizado pelo Convênio nº 166/22, não viola o sigilo bancário, desde que não haja identificação da origem ou natureza específica dos gastos.

2. A DIMP, como obrigação tributária acessória, é legítima e necessária para a fiscalização fiscal, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar 105/2001.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, §1º; LC nº 105/2001, arts. 5º e 6º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016 (Tema 225 de Repercussão Geral); TJ-SP, Apelação Cível nº 1024375-83.2023.8.26.0053, Rel. Des. Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 21/02/2024; TJMG, APCV 5136380-30.2023.8.13.0024, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, j. 09/05/2024.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto vencedor:

[...] a despeito do que pretende fazer crer a impetrante, não vislumbro de que forma a nova determinação da Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) viola o direito ao sigilo de informações. Isso considerando que, a despeito da exigência da indicação da forma de pagamento, a referida informação continua a ser prestada de forma global sobre o meio de pagamento, sem identificação da natureza do gasto.

Outrossim, a Lei Complementar 105/2001 não estabelece vedação de que a informação global seja separada conforme o tipo de operação financeira realizada. Isto é, não há determinação de que a informação global dos gastos abarque a soma de todas as operações realizadas pelo titular, sendo razoável que haja separação mínima do tipo de transação, conforme previsto no DIMP.

Até porque, a individualização da natureza da operação não afronta a legislação, que veda apenas a identificação da “natureza dos gastos”. Ou seja, o legislador pretendeu evitar que as declarações de informações de pagamento identificassem a finalidade concreta dos gastos, sem impedir a simples separação de tais gastos conforme do tipo de operação financeira realizada (cartão de crédito, débito, PIX, transferência de recursos e assim sucessivamente).

A proteção da intimidade do adquirente de determinada mercadoria impede a identificação da origem dos recursos - quem realizou o pagamento -, bem como a natureza dos gastos - o que foi efetivamente adquirido -, sem que exista vedação à identificação global dos montantes gastos conforme cada modalidade de transação financeira.

Em suma, parece existir confusão da impetrante da diferença entre a “natureza dos gastos” - cuja identificação é vedada pela LC 105/2001 - e a “natureza da operação financeira”, que diz respeito apenas ao método utilizado para realização da movimentação financeira; sendo que a lei não veda identificação genérica da natureza da operação financeira.

Logo, não há que se falar em quebra de sigilo bancário/fiscal, notadamente quando o ato normativo questionado não permite identificação de quem é efetivamente o pagador/comprador ou do objeto do negócio jurídico; inexiste detalhamento no DIMP acerca da origem ou qualidade dos recursos, sendo mantido direito à privacidade e à intimidade.

Infere-se da leitura do ato normativo (ID 7611058) que as informações são globalizadas, todavia essa globalização é feita em níveis restritos, ou seja, se refere à totais movimentados pela pessoa a que se referem os dados (titular das contas bancárias), totais movimentados por cada conta bancária, totais por operações nacionais ou internacionais, e totais por tipo de meio utilizado para a movimentação.

Nesse sentido, a única estratificação que deve ser informada, sem deixar de se referir a totais mensais, é com relação às operações realizadas por transferência e por PIX, devendo ser indicada apenas se a parte envolvida é pessoa física ou jurídica.

[...] A Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) possui natureza jurídica de obrigação tributária acessória, que permite aos Estados averiguar se as empresas estão contribuindo com o ICMS de maneira correta.

Por conseguinte, as instituições financeiras também precisam fornecer às autoridades fiscais informações sobre operações financeiras realizadas pelos beneficiários de pagamentos, ainda que não sejam contribuintes do ICMS.

Nesse trilhar, o STF, ao fixar o Tema 225 de Repercussão Geral, discutindo a constitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, que permitiu o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial, fixou a seguinte tese:

I -
O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
;

II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN."

Portanto, a obrigação acessória constituída pela entrega da DIMP corresponde à exigência fundamentada no poder-dever de fiscalização consagrado pela Lei Complementar 105/2001, o que abarca as instituições financeiras. [...]

Como se extrai, não há que se falar em omissão quanto à possibilidade de exame da documentação no caso concreto, o que é suficiente para afastar a tese da necessidade de processo administrativo, bem de que algumas das informações bancárias não se enquadrariam nas exceções legais ou mesmo de quebra ilegal de sigilo fiscal.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
BANCO CITIBANK S.A

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2025 às 14:45:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56067821032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.